Tribunal: TRF3
Processo: 5000158-12.2018.4.03.6113
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
310/907)

5000158-12.2018.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000158-12.2018.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação proposta por segurada em face do INSS visando à concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos de labor especial (08.11.1984 a 29.11.1986; 01.09.1987 a 04.01.1990; 22.03.1994 a 25.02.1995; 27.03.1996 a 28.02.1997; 01.10.1997 a 07.07.2000; 11.08.1998 a 23.07.2001; e 05.07.2000 a 25.10.2016, DER em 25.10.2016). Sentença de parcial procedência, com averbação de vários interregnos especiais e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Interposição de recursos: o INSS impugna o reconhecimento de especialidade; a autora sustenta cerceamento de defesa por ausência de prova pericial acerca de período com PPP sem indicação da intensidade do ruído (08.11.1984 a 29.11.1986) e afirma a especialidade de todos os períodos. O voto reconhece o cerceamento de defesa e anula a sentença, com retorno dos autos para instrução, prejudicado o apelo do INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, reiterado pela autora, e a prolação de sentença sem oportunizar manifestação configuram cerceamento de defesa e decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; (ii) estabelecer as consequências processuais do vício, notadamente a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, com prejuízo do exame do recurso do INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 impõe aos sujeitos processuais os deveres de cooperação, boa-fé, contraditório efetivo e decisão fundamentada, assegurando solução integral do mérito em prazo razoável (arts. 4o a 9o), e veda a decisão surpresa (art. 10), devendo o juiz oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamentos e requerimentos probatórios.

A ausência de pronunciamento específico acerca do pedido de prova pericial – formulado na inicial, reiterado na réplica e após a especificação de provas – seguida de sentença que deixou de reconhecer a especialidade do período por falta de intensidade do ruído, configura decisão surpresa e cerceamento de defesa.

A orientação do STJ e deste Tribunal corrobora a necessidade de observância concreta do princípio da cooperação, do contraditório prévio e da adequada instrução probatória, admitindo a invalidação do julgamento antecipado quando inviabilizada a prova necessária (RHC 99.606/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018; ApCiv 5016391-26.2018.4.03.6100/SP, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; ApCiv 0000109-68.2000.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Nona Turma, DJU 20.05.2004).

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução, com retorno à Vara de origem para produção da prova requerida, ficando prejudicado o exame do recurso do INSS. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido; recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A omissão judicial na apreciação de pedido de prova pericial reiterado pela parte viola o princípio da cooperação e configura cerceamento de defesa. 2. O art. 10 do CPC veda decisão surpresa, impondo a nulidade da sentença proferida sem oportunizar manifestação das partes sobre a prova necessária. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à origem para regular instrução, restando prejudicado o exame do apelo da autarquia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 139, IV, 489, § 1o, 805, parágrafo único, e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 99.606/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018; TRF3, ApCiv 5016391-26.2018.4.03.6100/SP, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; TRF3, ApCiv 0000109-68.2000.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Nona Turma, DJU 20.05.2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000158-12.2018.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por ANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL, mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 08.11.1984 a 29.11.1986, 01.09.1987 a 04.01.1990, 22.03.1994 a 25.02.1995, 27.03.1996 a 28.02.1997, 01.10.1997 a 07.07.2000, 11.08.1998 a 23.07.2001 e 05.07.2000 a 25.10.2016 desde a DER (25.10.2016).

A sentença de primeiro grau (Id 255137618) julgou o pedido da seguinte forma:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora para:

a) reconhecer o caráter especial das atividades exercidas nos períodos compreendidos entre 01/09/1987 a 04/01/1990, 22/03/1994 a 25/02/1995, 27/03/1996 a 28/02/1997, 01/10/1997 a 07/07/2000, 11/08/1998 a 23/07/2001 e 05/07/2000 a 24/08/2016, os quais deverão ser averbados no processo administrativo E/NB 42/179.187.577-5; e

b) determinar que o INSS proceda à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição E/NB 42/179.187.577-5, com proventos integrais, com incidência do fator previdenciário, desde a DER em 25/10/2016.

Condeno, ainda, o INSS a pagar o valor das prestações vencidas, desde a data de 25/10/2016, face à inocorrência da prescrição quinquenal, a serem pagos nos termos do artigo 100, caput e §§, da Constituição Federal.

Em questão de ordem no âmbito das ADIs nos. 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, e, por arrastamento, do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, assentando o entendimento no sentido de que, após 25/03/2015, todos os créditos inscritos em precatório e em requisitório de pequeno valor deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870947/SE, de relatoria do Min. Luiz Fux, a Corte Suprema estabeleceu que os juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária devem observar os critérios fixados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97 c/c art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pelas Leis nos. 11.960/2009 e 12.703/2012, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano). Consoante o disposto no enunciado da Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça, no art. 240, caput, do CPC e no art. 397, parágrafo único, do CC, os juros moratórios incidirão a partir da citação válida.

Quanto ao regime de atualização monetária, a Corte Suprema firmou o entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, razão por que, em se tratando de lides de natureza previdenciária, dever ser aplicado o índice IPCA-E, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.216/91. Não houve modulação dos efeitos dos embargos de declaração. Os valores deverão ser atualizados, mês-a-mês, desde o momento em que deveria ter sido paga cada parcela (súmula n.o 08 do TRF3).

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno a parte autora ao pagamento das custas proporcionais ao proveito econômico obtido pela parte ré e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo de 5% (cinco por cento), na forma do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor do proveito econômico, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu § 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. Sua exigibilidade, contudo, deverá ficar suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do novo CPC. De outro lado, deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas, por isenção legal, mas a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo de 5% (cinco por cento), na forma do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor do proveito econômico, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu § 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. O valor da condenação ficará limitado ao valor das prestações devidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Custas na forma da lei, observando-se que a autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no. 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo artigo 3o da MP no. 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/92.

Sentença sujeita ao reexame necessário, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.101.727/PR e no enunciado da Súmula 490, de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

O INSS interpôs recurso alegando que não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem. Prequestionou para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

A parte autora também interpôs recurso, aduzindo que: (i) houve cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial para os períodos; (ii) comprovou a especialidade da integralidade dos períodos apontados na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL, mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 08.11.1984 a 29.11.1986, 01.09.1987 a 04.01.1990, 22.03.1994 a 25.02.1995, 27.03.1996 a 28.02.1997, 01.10.1997 a 07.07.2000, 11.08.1998 a 23.07.2001 e 05.07.2000 a 25.10.2016 desde a DER (25.10.2016).

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Houve a juntada nos autos de PPP referente ao período de 08.11.1984 a 29.11.1986 (Id 255136981, págs. 06 a 07), o qual apontava a exposição a ruído, mas sem indicar a intensidade.

O pedido de produção de laudo pericial para o período foi realizado desde a inicial (255136966), reiterada em réplica (Id 255137586) e reiterada novamente após despacho saneador determinando a especificação de provas (Id 255137614).

Todavia, sobreveio sentença sem a análise do pedido de produção de prova pericial (Id 255137618), a qual deixou de conhecer a especialidade do período:

Em relação ao período de 08/11/1984 a 29/11/1986, conquanto o formulário PPP descreva a exposição do obreiro a fator de risco (ruído), não há especificação da intensidade/concentração, tampouco da técnica utilizada para a medição (id 10745508 - Pág. 7). Não foi exibido outro documento técnico (LTCAT, PPRA ou laudo técnico) que permitisse inferir o valor da intensidade do ruído no ambiente de trabalho.

Pois bem, com o advento da Lei 13.105/2015, o legislador entendeu que o processo deveria ser visto como uma tentativa conjunta das partes e do magistrado de chegarem à melhor solução do conflito.

De fato, logo no início, no capítulo “das normas fundamentais do processo civil”, a legislação traz uma série de artigos que buscam instruir esse princípio da cooperação processual:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

É precisamente com base nesse princípio processual de cooperação que surgem outras normas, como a vedação de decisão surpresa e sanções decorrentes de má-fé processual.

Nesse sentido é o paradigmático julgado do STJ sobre os princípios processuais do NCPC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15.

COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender.

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior.

16. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC , RECURSO EM HABEAS CORPUS 99606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

A cooperação processual, portanto, deixa de ser um ideal e chega ao patamar de norma reguladora das relações processuais, com as devidas sanções em hipótese de descumprimento.

Como já decidido neste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15.

2. Como se verifica do iter processual, tão logo ofertada a contestação à pretensão deduzida pelo autor, o magistrado não concedeu abertura de vista à autora para réplica (que foi apresentada sponte propria pela autora) e, ato contínuo, sentenciou o feito sem indagar das partes sobre a eventual necessidade de produção de provas.

3. O atual CPC estabelece em seu rol de princípios, dentre outros, os da cooperação (art. 6o). Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva), além de garantir a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, garantindo-se amplamente o uso de todos os meios de defesa (art. 7o).

4. No caso concreto verifica-se que a parte autora, desde a exposição inicial de suas razões asseverava a não-razoabilidade da distinção, para efeitos de fixação do percentual de contribuição (entre 1% e 3%), das empresas classificadas como "holding instituições financeiras" e "holding não-instituições financeiras", pretendendo que se realizasse prova tendente a demonstrar que não haveria razão para o discrímen , circunstância ignorada pelo Juízo de primeiro grau, que entendeu de julgar o feito, valendo-se de uma auto-invocada omnisciência da situação posta nos autos, incompatível com o princípio da cooperação processual, já referido, além do que a decisão judicial, longe de dever ser apenas motivada, ,há de ser também fundamentada por elementos concretos da lide, de sorte a permitir que os demais operadores do Direito (dentre eles os julgadores em segundo grau de jurisdição) possam aquilatar, com amplitude, sobre todos os pontos (fáticos e jurídicos) efetivamente debatidos em primeiro grau - sede própria para a formação escorreita do processo.

5. Com o novo CPC, o postulado do "livre convencimento", posto pelo CPC de antanho, em seu artigo 131, não foi reproduzido no artigo 371 do CPC vigente, asseverando que "o juiz apreciará a prova constante dos autos" e não aquela que ele, juiz, infira de seu invocado "livre convencimento".

6. Há de se distinguir, por fim, duas situações completamente diversas: uma é a análise livre, feita pelo Juiz, da "prova constante dos autos"; outra, bem distinta, é o juiz coactar o direito da parte à produção da prova - sequer conferindo-lhe a sua especificação no caso concreto - e, ainda assim, julgar o feito invocando conhecimento próprio.

7. Inafastável o reconhecimento da nulidade processual, diante do flagrante cerceamento de defesa, sendo de rigor a declaração de nulidade da sentença para que o feito retome seu curso, com a abertura às partes da possibilidade de indicação de provas que pretendam produzir, a ser submetida, aí sim, à análise e consideração judicial acerca de sua pertinência e modos de realização.

8. Apelação parcialmente provida para reconhecer a nulidade da sentença, por evidente cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para abertura da fase instrutória.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5016391-26.2018.4.03.6100/SP, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Primeira Turma, julgado em 23/03/2023, DJe 28/03/2023)

Entendo que o presente caso configure hipótese de cerceamento de defesa.

A ausência de pronunciamento judicial a respeito do pedido de produção de prova até o momento da sentença configura decisãosurpresa, vedado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nestes termos, a sentença afronta o princípio processual da vedação à decisãosurpresa, configurando-se nula de pleno direito.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Não há elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, havendo nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide. 2. A matéria posta nos autos do processo é de natureza fática, estando a exigir dilação probatória. Considerando-se que a autora trouxe aos autos rol de testemunhas para demonstrar a condição de companheira do segurado falecido, deveria ter sido determinada a oitiva daquelas. 3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem visando à produção da prova oral, com regular processamento do feito em seus ulteriores termos. 4. Recurso parcialmente provido.(ApCiv 0000109-68.2000.4.03.9999, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, DJU DATA:20/05/2004 PÁGINA: 452.)

Configurado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para anular a r. sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento, prejudicado o recurso do INSS e a remessa necessária, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação proposta por segurada em face do INSS visando à concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos de labor especial (08.11.1984 a 29.11.1986; 01.09.1987 a 04.01.1990; 22.03.1994 a 25.02.1995; 27.03.1996 a 28.02.1997; 01.10.1997 a 07.07.2000; 11.08.1998 a 23.07.2001; e 05.07.2000 a 25.10.2016, DER em 25.10.2016). Sentença de parcial procedência, com averbação de vários interregnos especiais e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Interposição de recursos: o INSS impugna o reconhecimento de especialidade; a autora sustenta cerceamento de defesa por ausência de prova pericial acerca de período com PPP sem indicação da intensidade do ruído (08.11.1984 a 29.11.1986) e afirma a especialidade de todos os períodos. O voto reconhece o cerceamento de defesa e anula a sentença, com retorno dos autos para instrução, prejudicado o apelo do INSS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, reiterado pela autora, e a prolação de sentença sem oportunizar manifestação configuram cerceamento de defesa e decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; (ii) estabelecer as consequências processuais do vício, notadamente a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, com prejuízo do exame do recurso do INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 impõe aos sujeitos processuais os deveres de cooperação, boa-fé, contraditório efetivo e decisão fundamentada, assegurando solução integral do mérito em prazo razoável (arts. 4o a 9o), e veda a decisão surpresa (art. 10), devendo o juiz oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamentos e requerimentos probatórios.

A ausência de pronunciamento específico acerca do pedido de prova pericial – formulado na inicial, reiterado na réplica e após a especificação de provas – seguida de sentença que deixou de reconhecer a especialidade do período por falta de intensidade do ruído, configura decisão surpresa e cerceamento de defesa.

A orientação do STJ e deste Tribunal corrobora a necessidade de observância concreta do princípio da cooperação, do contraditório prévio e da adequada instrução probatória, admitindo a invalidação do julgamento antecipado quando inviabilizada a prova necessária (RHC 99.606/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018; ApCiv 5016391-26.2018.4.03.6100/SP, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; ApCiv 0000109-68.2000.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Nona Turma, DJU 20.05.2004).

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução, com retorno à Vara de origem para produção da prova requerida, ficando prejudicado o exame do recurso do INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido; recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A omissão judicial na apreciação de pedido de prova pericial reiterado pela parte viola o princípio da cooperação e configura cerceamento de defesa. 2. O art. 10 do CPC veda decisão surpresa, impondo a nulidade da sentença proferida sem oportunizar manifestação das partes sobre a prova necessária. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à origem para regular instrução, restando prejudicado o exame do apelo da autarquia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 139, IV, 489, § 1o, 805, parágrafo único, e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 99.606/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018; TRF3, ApCiv 5016391-26.2018.4.03.6100/SP, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; TRF3, ApCiv 0000109-68.2000.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Nona Turma, DJU 20.05.2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte autora para anular a r. sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento, prejudicados o recurso do INSS e a remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão